Tribunal: TJDFT
Processo: 0014936-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014936-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em tempo. Intime-se o SINDIRETA para juntar aos autos procuração outorgada pelo substituído AMARILDO VIEIRA DA SILVA, com poderes especiais para renunciar ao crédito superior a 40 salários-mínimos, conforme requerido na petição de ID: 63450958. Brasília, 9 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR